Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-78.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000038-78.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GONCALVES JUNIOR & DIAS LTDA - ME - CNPJ: 02.863.164/0001-78 (APELADO), EDER HERMES - CPF: 551.018.791-34 (ADVOGADO), MANSUETO GONCALVES JUNIOR - CPF: 568.067.956-68 (APELADO), GIZELE LIMA DIAS - CPF: 099.318.547-90 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), MANSUETO GONCALVES JUNIOR - CPF: 568.067.956-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GIZELE LIMA DIAS - CPF: 099.318.547-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DA DÍVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ANTERIOR À CITAÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A QUEM DEU CAUSA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Ajuizada a ação de execução fiscal, o executado pagou a dívida antes da citação. No entanto, o exequente não informou ao Juízo singular, ao contrário, continuou com a execução, renovando o pedido de citação e pugnando pela constrição de bens.

2. Mesmo após a apresentação da exceção de pré-executividade, o exequente, num primeiro momento, não se manifestou pela extinção da ação, pugnando pela sua rejeição. Somente depois reconheceu o pagamento da dívida. Assim, deu causa ao incidente.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Gonçalves Junior & Dias Ltda – Me, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução Fiscal 1000038-78.2016.811.0025, que acolheu a exceção de pré-executividade, ante o pagamento do crédito na via administrativa, e condenou o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Irresignado, o Apelante defende que os honorários advocatícios são devidos ao Exequente, em homenagem ao princípio da causalidade, que atribuí ao que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual a responsabilidade pelas despesas daí decorrentes.

Realça que o valor recolhido ao FUNJUS, quando do parcelamento da dívida, não se confunde com honorários advocatícios devidos por força de sentença em processo judicial.

Sublinha que em “
situações de adimplemento
a posteriori
, como no presente caso, não obstante a perda do objeto do feito executivo, uma vez havendo o cumprimento da obrigação em momento posterior ao ajuizamento da demanda (reconhecendo-se, portanto, a procedência do pleito fazendário), deve a parte devedora arcar com os ônus sucumbenciais sob o prisma do Princípio da Causalidade, foram os executados quem por seus comportamentos ilícitos, motivaram o ajuizamento da demanda.”

Cita jurisprudência em reforço a sua tese.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja o Executado/Apelado condenado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. (Id 52725020)

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

Sem intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de Gonçalves Junior & Dias Ltda – Me, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Execução Fiscal 1000038-78.2016.811.0025, que acolheu a exceção de pré-executividade, ante o pagamento do crédito na via administrativa, e condenou o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

O Exequente ajuizou esta demanda, visando receber créditos tributários originários do não pagamento de tributos, culminando na Certidões de Dívida Ativa (Id. 20155798).

Citados, os Executados apresentaram exceção de pré-executividade informando o pagamento da dívida no âmbito administrativo.

Diante da informação, o Juízo
a quo
acolheu o pedido e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, condenando o Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Dessa decisão, recorreu o Apelante, requerendo a inversão do ônus da sucumbência.

Com efeito, é devida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de quem deu causa à ação ou ao incidente, em homenagem ao princípio da causalidade.

No presente caso, após a quitação da dívida administrativamente, a Fazenda Pública não informou ao Juízo o pagamento do crédito, ao contrário, insistiu na citação dos executados e pugnou pela constrição de bens – Id 52721685.

Após a apresentação da exceção de pré-executividade, não se manifestou pela extinção da ação, ao contrário, alegou que o pagamento versava sobre outra CDA, somente num segundo momento reconheceu a quitação da dívida.

Então, nesse caso, tenho que a Fazenda Pública que deu causa ao incidente, fazendo com que o Executado contratasse advogado para comprovar, em juízo, que a dívida não mais existia.

Ademais, houve o pagamento dos honorários advocatícios na via administrativa, como bem destacou o MM. Juiz do feito:

“
Por conseguinte, tendo o executado efetuado o pagamento dos honorários advocatícios, por ocasião do parcelamento a ele concedido na esfera administrativa, não há que se falar em nova condenação de verba honorária, sob pena de incidência dúplice
.

Doutra banda, ante ao princípio da causalidade, cabível é a condenação da excepta nos ônus sucumbenciais, razão porque, forte na exegese definida no art. 85, § 3o do NCPC, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do excipiente, fixando-os em 10% do valor atualizado da execução excepcionada.”

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021